Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736374-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARYNA DE PAULA NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório anteriormente expedido. Informa que diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 proferida pelo Conselho Especial do TJDFT nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000, optou por receber a verba honorária por meio de precatório, o qual foi expedido em 19/02/2024. Sustenta que, diante do julgamento do RE 1.414.943/DF pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 a qual majora o teto das RPV para 20 salários mínimos, há possibilidade de cancelamento do precatório para recebimento do valor equivalente, mediante renúncia dos valor excedente. Invoca o art. 87, parágrafo único, do Ato das disposições constitucionais transitórias – ADCT, para fins de se enquadrar em lista de recebimento via RPV, situação inclusive benéfica à Fazenda Pública, em virtude da renúncia a parte do crédito, cujo valor integral é de R$ 52.638,53. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento para permitir o cancelamento do precatório expedido, a fim de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios mediante RPV no valor correspondente a 20 salários mínimos com renúncia do valor excedente. Na origem, o agravante tem direito à percepção dos honorários de sucumbência advindos da procedência da ação movida em desfavor do ente federativo, a qual declarou o direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor em virtude de doença especificada em lei, e condenou os agravados a restituírem os valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria desde 21/04/2017. O título judicial transitou em julgado em 26/05/2023. A contadoria apontou o valor de R$ 52.638,53 de honorários de sucumbência. (ID 184129332 dos autos de referência). Com a declaração de constitucionalidade da lei distrital que majorou o teto da RPV para 20 salários mínimos, a agravante pretende renunciar o valor excedente, a fim de possibilitar o recebimento da verba honorária mediante RPV, ainda que já tenha sido expedido o precatório. O MM. juiz a quo entendeu que a situação jurídica já se encontra consolidada e acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto os precatórios foram expedidos anteriormente à decisão proferida no RE 1.491.414/DF. Transcreve-se: “(...) O pedido não merece acolhimento. Compulsando os autos, observo que a d. Contadoria juntou planilha de cálculos do valor devido ao exequente (ID 184129332). Intimados, os executados apresentaram concordância (ID 185300397) e o exequente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 185374961). A decisão ID 185397337 homologou os cálculos de ID 184129332. Em seguida, foram expedidos os requisitórios ID 18694227 e 186946521, em 19/02/2024. Desse modo, tendo em vista que os requisitórios foram expedidos anteriormente à decisão proferida no RE 1.491.414/DF, Como se nota, os requisitórios foram expedidos anteriormente à decisão proferida no RE 1.491.414/DF, e em vigência da decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal que havia reconhecido a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não houve modulação dos efeitos da decisão, de modo que a situação jurídica encontra-se consolidada, perfeita e acabada, acobertada pelo manto da coisa julgada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido, e mantenho os requisitórios expedidos”. (ID 206535686 dos autos de referência) Não obstante o entendimento do magistrado, inexiste prazo fixado na legislação para fins de renúncia ao crédito do valor excedente para que o credor possa optar pelo pagamento do valor devido via RPV. Com efeito, não se divisa impedimento jurídico-processual a que a parte exequente possa manifestar sua renúncia à parcela de seu crédito após a requisição de pagamento, seja via precatório seja por RPV, uma vez que a formalização do procedimento de encaminhamento do meio de pagamento não tem o condão de destituir do respectivo titular do crédito o seu direito potestativo de abrir mão de todo ou de parte do crédito exequendo, em livre exercício de disponibilidade do seu patrimônio. Aliás, convém mencionar que a Resolução CNJ 303/19 possibilita a renúncia da parcela do crédito para fins de enquadramento no limite da RPV. Veja-se: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, a renúncia implicaria em abatimento do crédito em R$ 24.398,00, significando evidente vantagem ao erário público. Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito para possibilitar o deferimento da tutela recursal e atribuo efeito suspensivo ao recurso até final julgamento pelo colegiado. (art. 1019 c/c 905, parágrafo único do CPC). Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator